Tribunal: TJES
Processo: 5023686-30.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023686-30.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIDNEY MARINS DA SILVA

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DA APOSENTADORIA – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO E DA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 3º DA LEI 14.010/2020 – LAPSO SUPERIOR A 01 (UM) ANO – RECURSO DESPROVIDO.

1. No que tange à cobrança securitária, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação é de 01 (um) ano contado da data em que o segurado teve ciência do evento incapacitante, conforme expressa previsão contida no art. 206, §1º, inciso II, “b” do Código Civil. Ocorre que, havendo requerimento administrativo formulado pelo segurado, tal prazo fica suspenso entre a data em que tal pedido é apresentado à seguradora e a data em que esta emite parecer a respeito do pedido indenização. É o que estabelecem as Súmulas nº. 278 e 229 do STJ.

2. No caso em voga, o Apelante tomou ciência inequívoca de sua incapacidade laboral quando lhe foi concedida a aposentadoria invalidez, em 23/05/2019, data em que teve início a contagem do prazo prescricional. Na sequência, ingressou com pedido administrativo de indenização securitária no dia 15/05/2020, e, como visto, tal pedido suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.

3. Nesta seara, embora o Apelante tenha sido cientificado da negativa em 02/10/2020, é certo que entre os dias 12/06/2020 e 31/10/2020 os prazos prescricionais encontravam-se suspensos por força da Lei nº 14.010/2020. Sendo assim, considerando que entre os dias 23/05/2019 e 15/05/2020 transcorreu o lapso temporal de 358 (trezentos e cinquenta e oito) dias, e que em 31/10/2020 o prazo prescricional retomou o seu curso, mas somente em 26/10/2021, ou seja, quase 01 (um) ano depois, o Apelante ajuizou a presente ação, indubitavelmente a pretensão de cobrança foi atingida pela prescrição.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5023686-30.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIDNEY MARINS DA SILVA

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

SIDNEY MARINS DA SILVA

em face da r. sentença que, nos autos da “
ação
de cobrança”
ajuizada em face de
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
, declarou a ocorrência da prescrição que incide sobre a possibilidade de cobrança do seguro mencionado na exordial, e extinguiu o feito, com a resolução de seu mérito, com base no que estabelece o art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Aduz o autor/apelante, em suma, que a aposentadoria por incapacidade concedida pelo INSS não necessariamente corresponde à invalidez permanente total por acidente prevista como sinistro no contrato securitário prestamista, sendo necessária a realização de prova pericial. Defende, desta forma, que não há como se admitir a data de concessão da aposentadoria pelo INSS como data da ciência inequívoca da invalidez pelo segurado para fins de exigir a cobertura da seguradora, devendo ser afastada a prescrição.

Sustenta, ainda, que o pedido administrativo formulado interrompeu o prazo prescricional e somente a partir do seu indeferimento é que surgiria a pretensão do recorrente de comprovar que se encontra inválido.

Por fim, pondera que a Lei nº 14.010/2020, em seu art. 3º, trouxe a suspensão de qualquer prazo prescricional e decadencial durante a pandemia, de maneira que a ação foi ajuizada dentro do prazo.

Pois bem.

Sabe-se que a Lei nº 14.010/2020 dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações de Direito Privado (RJET), em razão da situação extraordinária trazida pela pandemia da COVID-19, estabelecendo, em seu artigo 3º, a suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais durante o período compreendido entre 10/06/2020 a 30/10/2020.

Feita tal ponderação, no que tange à cobrança securitária, é certo que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação é de 01 (um) ano contado da data em que o segurado teve ciência do evento incapacitante, conforme expressa previsão contida no art. 206, §1º, inciso II, “b” do Código Civil.

Ocorre que, havendo requerimento administrativo formulado pelo segurado, tal prazo fica suspenso entre a data em que tal pedido é apresentado à seguradora e a data em que esta emite parecer a respeito do pedido indenização.

É o que estabelecem as Súmulas nº. 278 e 229 do STJ, a seguir transcritas:

Súmula nº. 278. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Súmula nº. 229. O pedido do pagamento de indenização a seguradora suspende o prazo de prescrição ate que o segurado tenha ciência da decisão.

No caso em voga, e a despeito das razões tecidas no presente recurso, entendo que o Apelante tomou ciência inequívoca de sua incapacidade laboral quando lhe foi concedida a aposentadoria invalidez, em 23/05/2019, data em que teve início a contagem do prazo prescricional.

Na sequência, o Apelante ingressou com pedido administrativo de indenização securitária no dia 15/05/2020, e, como visto, tal pedido suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.

Nesta seara, embora o indeferimento seja datado de 05/06/2020, somente há provas de que foi cientificado em 02/10/2020.

Ocorre que, entre os dias 12/06/2020 e 31/10/2020 os prazos prescricionais encontravam-se suspensos por força da Lei nº 14.010/2020. Sendo assim, considerando que entre os dias 23/05/2019 e 15/05/2020 transcorreu o lapso temporal de 358 (trezentos e cinquenta e oito) dias, e que em 31/10/2020 o prazo prescricional retomou o seu curso, mas somente em 26/10/2021, ou seja, quase 01 (um) ano depois, o Apelante ajuizou a presente ação, entendo que indubitavelmente a pretensão de cobrança foi atingida pela prescrição.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro em 2% (dois por cento) a verba honorária fixada na sentença. No entanto, por ser o Apelante beneficiário da gratuidade da justiça, mantenho suspensa a exigibilidade na forma do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 15/10/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões